Tribunal: TJDFT
Processo: 0704672-16.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0704672-16.2020.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TERRACAP EMBARGADO: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP (ID 28028552) impugnando o acórdão de ID 27547955. Em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto ao embargado a apresentação de contrarrazões ao recurso, de acordo com o § 2o do art. 1.023 do CPC. Intime-se. Brasília, 17 de agosto de 2021. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator